Tribunal: TJDFT
Processo: 0730504-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA REQUERIDA. NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo que julgou extinto o feito em relação à segunda requerida, em face da ilegitimidade passiva e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o primeiro requerido ao pagamento do valor de R$ 2.472,95 (dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais e o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais. Narrou que, em 2013, comprou um imóvel no Riacho Fundo/DF, por meio de financiamento bancário. Afirmou que, a partir de 2020, começou a notar que seu vizinho (primeiro requerido) passou a vigiá-la com frequência, causando-lhe extremo desconforto. Ressaltou que, em 2021, interpelou o réu quanto a tal atitude e sugeriu que se ele tivesse algum problema, que o formalizasse junto ao condomínio. Pontuou que no ano de 2022 permaneceu durante 30 (trinta) dias na casa de sua mãe para se recuperar de uma cirurgia e, ao retornar para sua residência, encontrou um jornal da igreja Universal embaixo de sua porta. Alegou que o requerido já tinha mencionado que frequentava a referida igreja e que queria rezar sobre sua cabeça. Aduziu que, em julho de 2022, ao sair para trabalhar, ouviu o réu dizer: “vou acabar com essa bagunça, essas prostitutas”. No mesmo mês, descreveu que foi empurrada para fora do elevador, ante a sua negativa e o receio de ocupar o mesmo espaço fechado do requerido. Tal fato foi registrado na Vigésima Nona Delegacia de Polícia. Relatou, também, que em agosto de 2022 foi surpreendida com a visita de dois policiais militares e do réu, sob a alegação de que o requerido havia feito uma denúncia de que ela possuía “equipamento de radiação”. Dois dias depois, o recorrido atentou contra sua porta com pedaço de pau. Acionada a PMDF, esta orientou a autora a se mudar do prédio, o que foi feito. Citou, ainda, que após a sua mudança, o réu arrombou a sua porta e cometeu os mesmos atos com seus inquilinos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52829175). Contrarrazões apresentadas (ID 52507995).
4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legitimidade passiva da segunda requerida e na majoração dos danos materiais e morais.
5. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que a segunda requerida, por ser proprietária do imóvel, inclusive residindo nele, possui a responsabilidade de zelar pelo uso adequado da propriedade. Ressaltou que a ré foi notificada por diversas vezes e nunca tomou providências, se negando, inclusive, a pagar as diversas multas condominiais aplicadas. Salientou que, em se tratando de direito de vizinhança, a obrigação é propter rem, sendo de responsabilidade do proprietário eventuais danos causados a outrem. Pontuou pela majoração dos danos materiais para que seja ressarcida quanto ao aluguel e condomínio do outro imóvel que teve que alugar, bem como os gastos efetuados neste imóvel e em sessões de terapia. Afirmou que o valor arbitrado a título de danos morais não se mostra suficiente para punir o agressor e desestimulá-lo quanto à prática dos atos ilícitos enumerados nestes autos. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reconhecer a legitimidade passiva da recorrida, majorar os danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e o pagamento de R$ 16.834,48 (dezesseis mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos), referentes aos danos materiais.
6. A legitimidade passiva ad causam deve guardar pertinência subjetiva para com a demanda. A segunda requerida é genitora do réu, o qual é maior e capaz, não havendo nos autos demonstração de qualquer incapacidade. Assim, deve ele responder por seus atos. A requerida, em nenhum momento foi apontada como coautora dos fatos narrados na inicial, não havendo nexo de causalidade entre sua conduta e os atos ilícitos praticados por seu filho. Preliminar rejeitada.
7. Do pedido de majoração do valor da indenização por danos materiais. O art. 944 do Código Civil aduz que a indenização se mede pela extensão do dano. Os prejuízos que guardam pertinência com o caso dos autos, dizem respeito ao imóvel no qual a autora era vizinha do requerido. Foi neste bem que se promoveram as reparações que se deram em virtude da ação do primeiro requerido. Os demais valores, referentes ao apartamento alugado pela autora, bem como sessões de terapia, não guardam relação com a ação efetiva do requerido. Tais valores foram despendidos por liberalidade da autora, embora o tenha feito para livrar-se das investidas do réu. Danos materiais mantidos no patamar apontada em sentença.
8. DO pedido de majoração do valor da indenização por danos morais. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, a matéria recursal devolvida à análise desta instância cinge-se apenas quanto ao valor do dano moral, não cabendo reapreciação quanto à incidência do mesmo. Em relação ao montante da indenização, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente, bem como não descaracteriza o caráter punitivo e o efeito pedagógico do dano moral.
9. Recurso conhecido e não provido.
10 Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.